Tribunal: TJDFT
Processo: 0700781-47.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA DE CHEQUE. PROCESSO EXTINTO POR INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. RECURSO DESERTO. AUSÊNCIA DE PREPARO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de recurso inominado contra a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por incompetência dos juizados especiais para processar e julgar a causa.

2. A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao recolhimento de custas e preparo, que deve ser feito em 48 horas, independentemente de intimação (art. 42, § 1o, da Lei No 9.099/95), sob pena de deserção.

3. Os pressupostos de admissibilidade recursal, tal como o preparo, constituem matéria de ordem pública, de modo que, desatendidos, importa no não conhecimento do recurso, independentemente de qualquer outra consideração.

4. De acordo com o Enunciado 80 - FONAJE: O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) e, via de consequência, inaplicável o art. 1.007, § 2o, do CPC.

5. Ausente o recolhimento, deserto é o recurso. Ainda, não havendo qualquer pedido nas razões recursais de gratuidade de justiça, não se conhece do recurso por deserção.

6. Recurso NÃO CONHECIDO.

7.Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários, eis que a relação jurídica não se formou.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.